Tribunal: TJMT
Processo: 1014635-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014635-12.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
RECORRIDO: ELVIS JAIR BENTO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE MIRASSOL D’OESTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. LAUDO OFICIAL ATESTANDO GRAU MÍNIMO. PEDIDO DE GRAU MÁXIMO INDEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público efetivo, ocupante do cargo de odontólogo na UBS Jardim São Paulo em Mirassol D’Oeste, que pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com retroativos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. A sentença reconheceu o direito ao adicional pleiteado, sendo interposto recurso buscando a reforma total da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público municipal, ocupante do cargo de odontólogo em unidade básica de saúde, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, a despeito da existência de laudo técnico oficial que reconhece apenas o grau mínimo de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 51 da Lei Complementar no 157/2016 do Município de Mirassol D’Oeste condiciona o pagamento do adicional de insalubridade à constatação por laudo técnico individual elaborado por profissional habilitado, sendo vedado o pagamento generalizado por categoria.
4. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), elaborado pelo próprio município, atesta que as funções desempenhadas pelo autor do cargo de odontólogo expõem-no a risco em grau mínimo, o que autoriza o pagamento do adicional em percentual correspondente a 10%.
5. Laudo médico particular apresentado pelo autor não possui força probatória suficiente para infirmar o LTCAT oficial, especialmente por não demonstrar inspeção técnica no local de trabalho nem avaliação objetiva das condições ambientais.
6. O princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, veda à Administração Pública qualquer pagamento não previsto em lei ou não respaldado em critérios técnicos objetivos.
7. Conforme a Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF, é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com base em isonomia ou analogia, sem amparo legal específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade somente pode ser concedido a servidor público com base em laudo técnico individual elaborado por profissional habilitado, nos termos da legislação municipal. 2. O grau de insalubridade fixado por laudo oficial elaborado pelo ente público prevalece sobre documentos particulares que não comprovem vistoria técnica do ambiente de trabalho”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal no 157/2016, art. 51.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014635-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), ELVIS JAIR BENTO DA SILVA - CPF: 010.366.131-00 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025